Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Ausentes outras provas hábeis a comprovar a autoria delitiva, independentes do reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado sem observância dos requisitos do art. 226, do CPP, a absolvição do réu é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.